Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725562-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANES CARVALHO SANTOS AGRAVADO: ULISSES SANTANA LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento apresentado por Joanes Carvalho Santos em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de ID 149781826, porque, embora as publicações após essa decisão não tenham sido regulares, o executado se manifestou apresentando impugnação à penhora. O agravante relata que a parte agravada cadastrou o advogado do executado sem o número da inscrição na OAB, fato que dificultou sua defesa nos autos. Argumenta que os atos processuais mais desfavoráveis foram a decisão que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença, em face da qual se manteve silente, por não ter conhecimento da intimação, e a decisão rejeitando a impugnação à penhora, autorizando o levantamento dos valores. Afirma ter havido preclusão do seu direito, visto que perdeu a oportunidade de atacar a decisão de ID 149781826, tendo valores bloqueados de sua conta. Requer seja recebido o recurso no efeito suspensivo, para que a decisão liminar tenha seus efeitos mantidos até julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso, para cassar a decisão, considerando que o executado não compareceu espontaneamente aos autos após a publicação da decisão de ID 149781826. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. A alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados após a decisão de ID 149781826 parece não merecer prosperar. Ora, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta do mencionado ato, a teor do art. 239, § 1o, do CPC. Além disso, o art. 188 do CPC dispõe que os atos processuais independem de forma determinada, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Assim, o agravado apresentou defesa que restou analisada pela decisão de ID 157849709, o que, em princípio, parece convalidar os atos praticados anteriormente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator